Tribunal: TJES
Processo: 5011255-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011255-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. PROTESTO DE CDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal (ISS), aceitou a oferta de seguro-garantia para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e vedação de inscrição em cadastros restritivos (CADIN/Serasa), mas indeferiu o pedido de sustação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. A agravante sustenta que o seguro-garantia, acrescido de 30% sobre o valor do débito, equipara-se à penhora e deve obstar o protesto extrajudicial, sob pena de dupla onerosidade e sanção política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a oferta de seguro-garantia em ação anulatória, embora idônea para garantir o juízo, possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, impedir o protesto da CDA pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II) equipara o seguro-garantia à penhora para fins de garantia da execução. A apresentação de apólice idônea antecipa a fase de constrição patrimonial, autorizando a expedição de CPD-EN (CTN, art. 206) e impedindo a inscrição em cadastros de inadimplentes (CADIN/Serasa), pois o débito encontra-se garantido.

5. Todavia, o seguro-garantia não se equipara ao depósito em dinheiro integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional.

6. Não estando suspensa a exigibilidade do crédito, permanece a faculdade da Administração Pública de promover o protesto da CDA, meio legítimo de cobrança extrajudicial. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia securitária não obsta o protesto, servindo apenas para garantir eventual execução e viabilizar a regularidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

8. Tese de julgamento: "1. O oferecimento de seguro-garantia, em valor integral acrescido de 30%, é suficiente para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e para afastar a inscrição em cadastros de proteção ao crédito (CADIN/Serasa). 2. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN), razão pela qual não impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, 206; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2022; TJES, AI 5012840-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S.A.
em face de decisão interlocutória de id. 71524123, integrada pela decisão de id. 28170364, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para, acolhendo o seguro-garantia, autorizar a expedição de CPD-EN e vedar a inscrição em cadastros restritivos, indeferindo, contudo, o pedido de sustação do protesto da CDA.

Em suas razões recursais (id. 14891154), a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para obstar o protesto, sustentando, em síntese: (i) a incoerência da decisão recorrida ao limitar os efeitos da garantia; (ii) a equiparação do seguro-garantia à penhora; e (iii) o caráter de sanção política e a dupla onerosidade na manutenção do aponte diante de crédito garantido.

O pedido liminar foi apreciado na decisão de id. 14955418, ocasião em que indeferi a antecipação da tutela recursal, por entender que o seguro-garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade (art. 151 do CTN), não impedindo a faculdade administrativa do protesto.

Na sequência, a agravante interpôs Agravo Interno (id. 15402768), reiterando os argumentos expendidos no recurso principal acerca da idoneidade da garantia para afastar a medida constritiva.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 16009492) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011255-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S.A.
em face de decisão interlocutória de id. 71524123, integrada pela decisão de id. 28170364, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para, acolhendo o seguro-garantia, autorizar a expedição de CPD-EN e vedar a inscrição em cadastros restritivos, indeferindo, contudo, o pedido de sustação do protesto da CDA.

Em suas razões recursais (id. 14891154), a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para obstar o protesto, sustentando, em síntese: (i) a incoerência da decisão recorrida ao limitar os efeitos da garantia; (ii) a equiparação do seguro-garantia à penhora; e (iii) o caráter de sanção política e a dupla onerosidade na manutenção do aponte diante de crédito garantido.

O pedido liminar foi apreciado na decisão de id. 14955418, ocasião em que indeferi a antecipação da tutela recursal, por entender que o seguro-garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade (art. 151 do CTN), não impedindo a faculdade administrativa do protesto.

Na sequência, a agravante interpôs Agravo Interno (id. 15402768), reiterando os argumentos expendidos no recurso principal acerca da idoneidade da garantia para afastar a medida constritiva.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 16009492) pelo desprovimento do recurso. Pois bem.

Observo que a agravante foi autuada pelo Fisco Municipal (Autos de Infração nº 8288759/2021 e 8289551/2021) para cobrança de ISS, razão pela qual ajuizou
Ação Anulatória
e, antecipando-se a uma futura execução fiscal, ofertou apólice de seguro-garantia no valor integral do débito, com 30% de acréscimo.

O Juízo singular reconheceu a idoneidade da garantia para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal e para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, equiparando o seguro à penhora antecipada. Contudo, entendeu que tal garantia não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual manteve a possibilidade de o ente público levar a CDA a protesto.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, a definir se o oferecimento de seguro-garantia em ação anulatória impede a Fazenda Pública de realizar o protesto extrajudicial do título.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a Lei de Execução Fiscal equiparou expressamente o seguro-garantia à penhora para fins de garantia do juízo (art. 9º, II). Vejamos o dispositivo:

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Desse modo, ao ofertar apólice idônea e integral antes mesmo do ajuizamento da execução, o contribuinte antecipa a fase de constrição patrimonial, assegurando a satisfação futura do crédito. Com a garantia integral do juízo pelo seguro, a manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes torna-se injustificada, pois a execução está assegurada, autorizando a aplicação do artigo 206 do CTN.

Assim, a aceitação do seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e obsta a inscrição do devedor em cadastros de restrição ao crédito, como o CADIN e o Serasa, ainda que não haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual
"a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2.
O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020.3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001275 PB 2022/0134553-0, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Neste mesmo viés vem decidindo este Egrégio Tribunal:

(...) O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
O seguro-garantia não impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nem a inscrição do nome do devedor no CADIN.
(...)
(TJ-ES;
Agravo de Instrumento
50128405520238080000, Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível; Rel. Des.
HELOISA CARIELLO;
Julgado em: 17/10/2024
)

(...)
Muito embora o seguro-garantia não seja suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo possível, portanto, o protesto pela Administração Pública para cobrança do débito,
ele é capaz de assegurar eventual improcedência do pedido anulatório com a consequente satisfação da dívida fiscal a ser cobrada. (...)
(TJES; Agravo de Instrumento 5000639-02.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 12/05/2021)

(...)
Em contrapartida, o seguro garantia não se presta a obstar a utilização do protesto, pois tal medida coercitiva constitui faculdade da Administração Pública, meio legítimo de cobrança, de modo que a providência pretendida pela parte somente seria possível caso demonstrada uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(...)
(TJES; Agravo de Instrumento 5010861-92.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 16/05/2023)

(...)
Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito.
(...) Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n. º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96.
(TJES; AI 0007003-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019)

Ademais, verifica-se que a decisão agravada já assegurou à recorrente a proteção necessária para o exercício de suas atividades, garantindo a emissão da certidão de regularidade fiscal e impedindo a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. A pretensão de estender tais efeitos para impedir o protesto carece de amparo legal, visto que tal ato cartorário decorre da ausência de pagamento ou de suspensão legal da exigibilidade nos moldes estritos do CTN.

Conclui-se, assim, que a decisão interlocutória aplicou corretamente o direito à espécie ao diferenciar a garantia do juízo, que autoriza a CPD-EN, da suspensão da exigibilidade, requisito necessário para impedir o protesto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto, em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)